Tribunal: TJMT
Processo: 1025692-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025692-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), ERIKA MIRANDA DE ARRUDA - CPF: 027.798.711-30 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
VÍCIO CONSTRUTIVO
–
ENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO
–
REFLUXO DE DEJETOS
–
PRELIMINARES
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO
–
REJEIÇÃO
–
DECADÊNCIA
–
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
–
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
–
ARTIGO 27 DO CDC

–

REJEIÇÃO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA
–
MANUTENÇÃO
–
MÉRITO
–
VÍCIO CONSTRUTIVO COMPROVADO
–
LAUDO TÉCNICO
–
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA
–
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em face da sentença
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.400,00, indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a segunda apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) se ocorreu decadência do direito de pleitear indenização por vícios construtivos; (
iii
) se a condenação por litigância de má-fé foi adequada; (
iv
) se restou comprovado vício construtivo e nexo causal; (v) se os danos materiais e morais foram devidamente demonstrados; e (vi) se o
quantum
indenizatório fixado é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva de empresa que integra o grupo econômico responsável pela comercialização e construção do empreendimento.

4.
O prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC destina-se às pretensões constitutivas (substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço), enquanto o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC aplica-se às pretensões condenatórias de reparação de danos, como no caso vertente.

5.
Configura litigância de má-fé a conduta processual contraditória da parte que, em procedimento anterior perante o Juizado Especial, alega necessidade de perícia técnica para extinção do feito por incompetência, mas, ao ser demandada perante a Justiça Comum, onde a prova pericial poderia ser produzida, opta expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

6.
O laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que atesta que o entupimento foi causado por resíduos de construção (concreto usinado, massa corrida e pedaços de PVC), não efetivamente impugnado com contraprova técnica de igual valor, é suficiente para comprovar o vício construtivo e o nexo causal.

7.
A realização de vistorias sem fornecimento de água na unidade impossibilita a verificação do funcionamento do sistema hidrossanitário, caracterizando vício oculto, cuja contagem do prazo inicia-se a partir de sua constatação.

8.
A situação de ter apartamento recém-adquirido alagado com água de esgoto e dejetos, somada ao descaso das fornecedoras em solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

9.
O
quantum
indenizatório de R$ 12.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Em relação de consumo envolvendo compra e venda de imóvel, respondem solidariamente pelos vícios construtivos todas as empresas que integram o grupo econômico responsável pela comercialização e construção do empreendimento, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
2.
O prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC não se aplica às pretensões indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, incidindo o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC para ações de reparação de danos materiais e morais.
3.
Configura litigância de má-fé a conduta processual contraditória que evidencia intuito protelatório e violação ao princípio da cooperação processual.
4.
O laudo técnico unilateral, quando não efetivamente impugnado com contraprova técnica de igual valor, constitui prova suficiente para demonstrar vício construtivo e nexo causal, especialmente quando a parte adversa renuncia expressamente à produção de prova pericial.
5.
Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e causam transtornos excepcionais ao consumidor, como refluxo de esgoto com dejetos no apartamento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e ensejam reparação por danos morais
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
em face da sentença proferida nos autos da ação de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
, proposta por
ERIKA MIRANDA DE ARRUDA
,
que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial
, condenando
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente ao valor gasto pela autora com serviço de limpa-fossa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ademais, as requeridas foram condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais
(
ID
.
222103978
)
, as apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda requerida, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., ao argumento de que não figurou como parte no contrato de compra e venda firmado com a autora.

Pleiteiam, ainda, o reconhecimento da decadência, com fundamento no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o prazo de 90 dias para reclamação de vícios aparentes foi ultrapassado.

No mérito, alegam inexistência de vício construtivo e de nexo causal, atribuindo o entupimento à reforma irregular realizada pela própria autora, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e em desacordo com a NBR 16.280.

Impugnam a condenação por litigância de má-fé, argumentando que a opção pelo julgamento antecipado da lide constituiu exercício regular do direito de defesa.

Contestam, também, o laudo técnico unilateral apresentado pela autora, reputando-o desprovido de fundamentação técnica adequada e elaborado sem observância das normas aplicáveis.

Por fim, sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis e a excessividade do
quantum
arbitrado, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

Nas contrarrazões (
ID
.
222256959
)
,
a apelada
defende a manutenção da multa por litigância de má-fé, argumentando que as apelantes agiram com deslealdade processual ao requererem perícia técnica em processo anterior perante o Juizado Especial e, posteriormente, optarem pelo julgamento antecipado da lide nestes autos.

Sustenta, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto à impugnação do laudo técnico, alegando preclusão da matéria.

Refuta a alegação de decadência, invocando o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, defende a comprovação dos danos materiais e morais, ressaltando que o laudo técnico demonstrou que o entupimento foi causado por resíduos de construção deixados pelas apelantes.

Ao final, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente - Da ilegitimidade passiva da segunda apelante

As apelantes postulam o reconhecimento da ilegitimidade passiva de PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., ao fundamento de que apenas a primeira apelante, MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORAÇÕES SPE LTDA, figurou como parte no contrato de compra e venda firmado com a autora.

A preliminar não merece acolhida.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consignado na r. sentença recorrida, o consumidor não possui o dever de conhecer a extensão da relação contratual existente entre as empresas que compõem o grupo econômico, podendo demandar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo que tenham contribuído para o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013).

No caso concreto, ambas as apelantes integram o mesmo grupo econômico e atuaram, respectivamente, na comercialização e construção do empreendimento imobiliário, razão pela qual respondem solidariamente pelos eventuais vícios construtivos.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Da decadência

As apelantes sustentam a ocorrência de decadência, com fundamento no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o prazo de 90 dias para reclamação de vícios aparentes foi ultrapassado, considerando que a vistoria ocorreu em 24/05/2023, o suposto vício foi relatado em novembro de 2023 e a ação foi ajuizada em 19/06/2024.

O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo decadencial para o consumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação (inciso II) ou pelos vícios ocultos (§3o). Contudo, quando a pretensão é de natureza indenizatória, decorrente de fato do produto ou do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do mesmo diploma legal.

A distinção entre as hipóteses é clara: o prazo decadencial de 90 dias destina-se às pretensões constitutivas previstas no artigo 18 do CDC (substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço), enquanto o prazo prescricional de cinco anos aplica-se às pretensões condenatórias de reparação de danos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial.
A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ, REsp 1721694/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
05.09.2019).
(Negritei)

No caso vertente, a pretensão deduzida na inicial é eminentemente indenizatória, buscando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposto vício construtivo, não se confundindo com as alternativas do artigo 18 do CDC.

Ademais, conforme narrado na inicial e não efetivamente refutado pelas apelantes, as vistorias foram realizadas sem que houvesse fornecimento de água na unidade, circunstância que impossibilitou a verificação do funcionamento adequado do sistema hidrossanitário, caracterizando vício oculto, cuja contagem do prazo inicia-se a partir de sua constatação.

Rejeito
, portanto, a prejudicial de mérito.

Da litigância de má-fé

As apelantes insurgem-se contra a condenação por litigância de má-fé, argumentando que a opção pelo julgamento antecipado da lide constituiu exercício regular do direito de defesa, não configurando conduta desleal ou temerária.

A sentença recorrida fundamentou a condenação por litigância de má-fé na conduta processual contraditória das apelantes, que, em procedimento anterior perante o Juizado Especial (processo no 1012358-57.2024.8.11.0001), alegaram a necessidade de realização de perícia técnica como fundamento para a extinção daquele feito por incompetência do Juizado, mas, ao serem demandadas perante a Justiça Comum, onde a prova pericial poderia ser produzida, optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

Tal conduta configura, efetivamente, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso V, do C
PC
, que considera litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

A postura das apelantes evidencia que não estavam efetivamente interessadas na produção da prova pericial que alegaram ser imprescindível, mas apenas em obstar o regular andamento do processo e protelar a solução da demanda, em manifesta violação ao princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do C
PC
.

Mantenho, pois, a condenação por litigância de má-fé.

No m
érito

1. Da existência de vício construtivo e do nexo causal

As apelantes sustentam a inexistência de vício construtivo, atribuindo o entupimento à reforma irregular realizada pela própria apelada, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e em desacordo com a NBR 16.280, o que teria rompido o nexo causal.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência do vício construtivo e o nexo causal com os danos sofridos.

O laudo técnico elaborado por profissional habilitado, registrado sob o ID
. 345413864
, atesta de forma inequívoca que o entupimento foi causado por resíduos de construção
, vejamos:

As apelantes limitaram-se a impugnar genericamente o referido laudo, sem apresentar qualquer contraprova técnica de igual valor. Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID
. 345413894
), renunciando à produção de prova pericial que pudesse infirmar as conclusões do laudo apresentado pela apelada.

A alegação de que o laudo técnico seria desprovido de fundamentação adequada e elaborado sem observância das normas aplicáveis não pode ser acolhida, porquanto constitui inovação recursal, não tendo sido suscitada oportunamente na contestação.

Ademais, o fato de a apelada ter atestado o bom estado do imóvel na vistoria inicial não afasta a responsabilidade das apelantes, uma vez que, conforme narrado na inicial e comprovado documentalmente, as vistorias foram realizadas sem que houvesse fornecimento de água na unidade, impossibilitando a verificação do funcionamento do sistema hidrossanitário.

A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a reforma de troca de piso não é suficiente, por si só, para romper o nexo causal, porquanto os materiais encontrados na tubulação (concreto usinado, massa corrida e pedaços de PVC) não guardam relação com a simples troca de revestimento cerâmico.

Destarte, restou comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos sofridos pela apelada, nos termos do artigo 14 do C
DC
, impondo-se o dever de indenizar.

2. Dos danos materiais

As apelantes contestam a condenação ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 1.400,00, argumentando que o custo do desentupimento não pode ser transferido a quem não deu causa ao problema.

Conforme demonstrado documentalmente (ID
. 345413866
), a apelada despendeu a quantia de R$ 1.400,00 para a contratação de serviço de limpa-fossa, em razão do entupimento da tubulação de esgoto causado por resíduos de construção deixados pelas apelantes.

Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais efetivamente suportados
pela
consumidora, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 14 do
CDC
.

Mantenho, pois, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

3. Dos danos morais

As apelantes sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a situação não ultrapassou o mero dissabor cotidiano, não sendo caracterizada ofensa à dignidade ou personalidade da apelada.

A situação vivenciada pela apelada - ter seu apartamento recém-adquirido alagado com água de esgoto e dejetos provenientes de outros apartamentos, além do descaso das apelantes em solucionar o problema - ultrapassa, inequivocamente, o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e causam transtornos excepcionais ao consumidor ensejam reparação por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel. Na hipótese, a conduta da construtora extrapolou o simples aborrecimento ou dissabor, causando séria angústia e sofrimento íntimo aos autores e sua família, não se caracterizando como mero inadimplemento contratual.
3. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1288145/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018,
DJe
16/11/2018).
(Negritei)

No caso vertente, o refluxo de esgoto com dejetos no apartamento da apelada, causando mau cheiro e alagamento, constitui circunstância excepcional que justifica a reparação por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Mantenho, pois, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários
advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026